Tribunal: TJSP
Processo: 1000283-25.2019.8.26.0136
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000283-25.2019.8.26.0136/50000, da Comarca de Cerqueira César, em que é embargante
TGM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁLCOOL E AGUARDENTE LTDA., é
embargado FIGUEIREDO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000283-25.2019.8.26.0136/50000 - Voto no 6297 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1000283-25.2019.8.26.0136/50000
Embargante: Tgm Indústria e Comércio de Álcool e Aguardente Ltda.
Embargado: FIGUEIREDO S/A
Comarca: Cerqueira César
Juiz (a): Marcelo Stabel De Carvalho Hannoun
Voto no 6297
Embargos de declaração da parte apelante. Recurso contra
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.
Omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. Pretensão
infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte
apelante contra acórdão de fls. 776/779 com base na alegação de omissão e contradição.
Sustenta que: (a) houve contradição no acórdão ao
considerar que todas as notas estão assinadas e acompanhadas do instrumento de protesto;
(b) houve omissão com relação ao pedido subsidiário para exclusão das cobranças
irregulares.
Os autos principais foram julgados de forma virtual.
É o relatório.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados porque a o
acórdão contém apreciação de todas as questões suscitadas e pertinentes, de modo que não
há omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
Não há omissão ou contradição no acórdão, que apreciou
as questões relevantes e necessárias a justificar o decidido de forma clara e inequívoca,
notadamente, que os protestos por indicação estão devidamente acompanhados das
respectivas notas fiscais, todas assinadas, nas quais consta de forma discriminada a
composição dos valores, além dos serviços prestados, razão pela qual não há irregularidade
na cobrança do valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000283-25.2019.8.26.0136/50000 - Voto no 6297 - DS
3
Ainda, destaca-se que a contradição que autoriza o manejo de
embargos “é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com
a lei, como entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento
exarado em outros julgados” (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1280006 RJ
2011/0171320-2, Relator: Ministro Castro Meira, Data de Julgamento: 27/11/2012,
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2012)
Na verdade, o que a parte embargante pretende é a
rediscussão da matéria, a fim de reverter o resultado que lhe fora desfavorável, hipótese
que não justifica a oposição de embargos de declaração.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Elói Estevão Troly
Relator